Tribunal: STF
Processo: HC 202112
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO ART. 15 E DO INC. IV DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.5.2021 por Julio Cesar Gomes dos Santos Dias, advogado, em benefício de Paulo Sergio Fadel, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.5.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 664.932. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de PAULO SERGIO FADEL em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
    Consta dos autos que o paciente foi preso e posteriormente condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, e art. 15, caput, ambos da Lei n. 10.826/03. Na sentença foi mantida a prisão cautelar anteriormente decretada.
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente.
    Sustenta, em síntese, a insuficiência de fundamentação para manutenção da medida extrema, a vedação do mutatio libelli em segunda instância, a aplicabilidade da consunção, bem como o reconhecimento da legitima defesa putativa, como causa excludente da culpabilidade. Ressalta ainda, a necessária mudança do paciente para o regime semiaberto, tendo em vista a ofensa à Súmula 718 do STF.
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que a “manutenção de medida segregatória carece de fundamentação necessária, porquanto o Juiz de 1º Grau, posteriormente seguido pelo Egrégia 2º Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, não apresentaram quaisquer elementos ou circunstâncias concreta e individualizada, apta a rechaçar o cabimento do pedido do paciente de responder ao processo em liberdade.
    (…) Em se tratando de decisão que implique restrição ao direito de ir e vir, a indicação dos fatos concretos que demonstrem que o ‘status libertatis’ do paciente poderá causar lesão à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal é de suma importância, sob pena de nulidade a teor dos dispositivos constitucionais e processuais retrocitados”.
    Argumenta que, ao manter a sentença condenatória e negar provimento ao recurso de apelação da defesa, os “Desembargadores ampliaram a delimitação de ordem fática em prejuízo do réu em segunda instância, tendo em vista que o aludido fato em que o paciente portava a arma dentro do carro não foi devidamente provado.
    Tal fato acrescido parece ser tão ínfimo e singelo (o paciente portava a arma dentro do carro), no entanto, foi uma artimanha processual (com a devida vênia capciosa) utilizada pelos doutos julgadores para construir uma narrativa fática em que ‘coubesse’ a tipificação do crime de Porte de Armas.
    No que é compreensível da omissão eloquente do art. 617 a respeito do art. 384, ambos do CPP, associada com o teor da Súmula n. 453 do STF, demonstram a impossibilidade da mutatio libelli ser aplicada pelos Tribunais no exercício da sua competência recursal, já que o reconhecimento de fato novo (não contido na acusação), diretamente no julgamento de recurso, implicaria na supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
    (…) Desta Feita, está evidenciada que a análise fática realizada pelo Tribunal no julgamento de Apelação exorbitou os fatos constantes no bojo da denúncia, bem como do que fora aventado pelas testemunhas presentes na data dos fatos”.
    Sustenta que, “[c]aindo por terra a ILEGAL ampliação fática ocorrida, não restam duvidas quanto a TOTAL aplicabilidade da consunção entre o crime de Porte e Disparo de Arma de fogo.
    Pois o tópico acima demonstrou de forma consistente e convincente, de que a dissecação do fato provadamente único, em dois atos, padece de ilegalidade e consequentemente consubstancia-se em constrangimento ilegal.
    A jurisprudência agasalha o entendimento de que não havendo provas de que ocorreu mais de uma conduta, ou seja, o disparo e o porte estão englobados dentro do mesmo fato, deve ser aplicada a consunção.
    (…) Não há dúvidas no presente caso, no sentido de que o delito de porte e o de disparo de arma de fogo se deram em um mesmo contexto fático, motivo pelo qual necessária se faz à absorção de uma conduta pela outra”.
    Assevera que, “[l]evando em conta que o paciente foi condenado a seis anos, é cabível o regime semi aberto, ou seja, foi aplicado o regime inicial de pena mais severo do que o permitido, única e exclusivamente pela gravidade em abstrato do crime”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Deferimento do pedido de Liberdade Provisória, tendo em vista, que o decreto segregatório se baseia em argumentos abstratos e genéricos contrariando os preceitos constitucionais e jurisprudenciais que tratam da matéria.
    Nulidade do Acórdão e consequentemente a emissão do Alvará de soltura em decorrência do constrangimento ilegal, causado pela ampliação fática que configurou no mutatio libelli em segunda instância.
    A aplicabilidade da consunção, tendo em vista, que restou configurada a unicidade dos fatos entre a acusação dos crimes de Porte e Disparo de arma de fogo.
    Em último caso, a mudança do paciente para o regime semi aberto, em razão da ofensa da Súmula 718 do STF.
    Desta feita, expeça-se o competente alvará de soltura em favor do paciente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 664.932.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, é de se anotar que o “paciente foi preso em flagrante, em 19 de abril de 2020, por infração (…) ao artigo 16, § único, inciso IV, e 15 caput ambos da Lei nº 10.826/03”. 
    Consta do auto de prisão em flagrante que “policiais militares foram informados via COPOM da ocorrência de um acidente de trânsito na Rua Santo Amaro, altura do número 19. Informaram que quando chegavam ao local, houve nova chamada via COPOM informando que um homem estaria na Rua Santa Isabel, n. 779 ameaçando os moradores com uma arma de fogo, oportunidade que seguiram diretamente para aquela residência. Afirmaram que ao chegarem no local avistaram o custodiado deixando o imóvel seguindo pela Rua Ipiranga e quando ele virou a esquina, ouviram dois disparos de arma de fogo. Disseram que foram atrás do suspeito e viram que ele portava um revólver, ordenando a ele que largasse a arma e se afastasse dela, o que foi prontamente atendido pelo investigado, oportunidade que o imobilizaram e o detiveram. Relataram ainda que o custodiado teria anteriormente, à chegada dos policiais, adentrado uma residência e ameaçado seus moradores apontando-lhes a referida arma de fogo, pedindo para que ligassem para sua mãe, mas que logo em seguida deixou a residência e foi encontrado pelos policiais”.
    Em 20.4.2021, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Assis/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:
    “(...) como se verifica dos autos, há prova de materialidade e indícios de autoria no sentido de que o autuado disparou por duas vezes a arma de fogo que portava.
    A folha de antecedentes do autuado registra diversas condenações por delitos diversos (fls. 48-76 e 77-82).
    Ademais, no caso presente, procedeu a dois disparos de arma de fogo em via pública colocando em risco a coletividade. Vale ressaltar que a arma portada pelo custodiado se encontrava em desacordo com as normas legais, com a numeração de série suprimida, o que agrava ainda mais o delito cometido vez que possivelmente referida arma de fogo não foi obtida pelo investigado pelos meios lícitos.
    Além disso, não lhe são favoráveis tampouco as demais condições pessoais, já que não há notícia de que tenha ocupação lícita, sendo, portanto, concreta a possibilidade de perpetrar outros crimes, colocando em sobressalto a sociedade e afrontando a ordem e segurança públicas.
    (…) o acusado é reincidente e as penas máximas dos crimes a ele imputados superam 4 anos de reclusão”.
    Em 15.6.2020, a prisão cautelar do paciente foi reavaliada e mantida. Em 14.9.2020, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Assis/SP condenou o paciente “como incurso no art. 16, parágrafo único, inciso IV, e art. 15, caput, ambos da Lei 10.826/03, à pena de 6 anos reclusão além do pagamento de 24 dias multa”. Foi fixado o regime inicial fechado, mantida a prisão cautelar do paciente e afastada a aplicação do princípio da consunção:
    “Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação do acusado como incurso nos art. 16, parágrafo único, inciso IV, e art. 15, caput, ambos da Lei nº 10.826/03, é medida de rigor, uma vez os fatos narrados na denúncia foram confirmados pela prova oral sobredita.
    O laudo pericial comprovou a eficácia da arma, bem como aferiu que esta teve sua numeração suprimida (fls. 280/282), sendo que o acusado não tinha autorização legal para possuí-la.
    Como é cediço, não se pode relegar ao oblívio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente, quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.
    In casu, não há de se falar em princípio da consunção e consequente afastamento do crime de porte de arma, visto que as condutas ocorreram em momentos distintos.
    (…) O réu é reincidente (cf. F.A. e certidões de fls. 78/79 processos n° 0000033-14.2013.8.26.0073 e 0000356-57.2012.8.26.0201).
    Logo, a pena base de cada delito é fixada no mínimo legal.
    Em seguida, em razão da reincidência, as reprimendas são elevadas em 1/5, tornando-as definitivas à míngua de circunstâncias modificadores.
    O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.
    Assim, a pena para o delito de disparo de arma de fogo é fixada em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, e a do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
    Por fim, somam-se as penas, diante do cúmulo material.
    Julgo procedente o pedido acusatório e condeno PAULO SÉRGIO FADEL, como incurso no art. 16, parágrafo único, inciso IV, e art. 15, caput, ambos da Lei 10.826/03, à pena de 6 anos reclusão além do pagamento de 24 dias multa, no valor unitário mínimo.
    O réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado, mormente em virtude da gravidade dos delitos e da reincidência, a indicar a necessidade da imposição do regime mais rigoroso.
    O montante da pena corporal e a reincidência desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Não se concede o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que tal benefício é incompatível com a repercussão social e a periculosidade inerente ao delito, devendo-se, ainda, assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal, evitando-se a possibilidade de fuga, recomendando-o na prisão em que se encontra, mormente em virtude da reincidência”.
    Em 15.4.2021, ao negar provimento à Apelação Criminal n. 1500176-13.2020.8.26.0580 da defesa, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença condenatória e assentou:
    “(...) merecem considerações a alegação de que as ocorrências seriam únicas, porque o réu já portava a arma enquanto estava dentro do automóvel, desacordado, assim já consumado o crime de porte de arma de numeração raspada.
    O fato de portar arma com numeração suprimida per se caracteriza a conduta descrita no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003. É delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva. E os crimes de perigo abstrato são aqueles que prescindem de comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, não exigem a prova de perigo real, na medida em que este é presumido pela norma, suficiente a periculosidade da conduta, o que é inerente à ação. 
    Observo mais: as condutas sancionadas a partir de crimes de perigo abstrato perturbam não apenas a ordem pública, como também afetam o direito à segurança.
    Nessa quadra conferimos as razões da presunção de ofensa ao bem jurídico.
    Neste caso, o disparo deu-se noutra situação,quando a primeira falta já se consumara, confira-se a cronologia. O réu, armado, foi encontrado desacordado dentro do carro. Ao recobrar os sentidos, alegou que fora ameaçado e pediu que ligassem para a mãe dele.
    Entrou na casa em construção, que pertence às testemunhas.
    Quando as pessoas não conseguiram chamar a mãe dele, acusado, então, o mesmo, empunhando a arma, foi para a rua e efetuou dois disparos.
    Os policiais chegaram.
    E o convenceram a depositar aquela arma no chão. 
    A seguir o abordaram. Como visto, o porte de arma, por ser delito permanente, já se consumara no momento em que o réu transportava o apetrecho em seu carro.
    Sua decisão, de disparar a arma na rua, ocorreu em um momento subsequente, diverso, o que,a nosso sentir, justifica a adoção do concurso material de infrações.
    A jurisprudência do STJ predica que não se há falar em incidência do princípio da consunção na hipótese destes autos, quando os delitos de porte ilegal de arma e disparo de arma de fogo são praticados em momentos diversos, em contextos distintos.
    (…) tenho ser hipótese de ver mantido o afastamento da consunção, decidido na r. Sentença e que, repita-se, encontra-se suficientemente fundamentada, não sendo caso, com o devido respeito aos argumentos da defesa, de reconhecimento da nulidade suscitada nas razões de recurso.
    (…) Quanto ao regime, foi fixado o fechado na sentença, atento à recidiva do acusado e ao montante de pena fixado, superior a quatro anos, razões pelas quais não comporta modificação.
    (…) O réu está preso preventivamente desde o primeiro grau, de sorte que,agora condenado, aliás, sem nenhuma alteração tocante ao seu ‘statu quo’, é, então, de se manter a prisão cautelar pelos mesmos fundamentos.
    Respeitosamente, ainda persiste a orientação no sentido de que não existiria lógica em deferir ao condenado, nas condições do réu, o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (…).
    E, no caso, dada a reincidência do apelado e sua conduta desorientada e agressiva durante os fatos narrados nos autos, brandindo arma de fogo e expondo a perigo pessoas determinadas (vítimas ameaçadas) e indeterminadas (disparo em via pública), a manutenção da segregação cautelar impõe-se para salvaguarda da ordem pública”.
    6. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão cautelar decretada no curso do processo e mantida com a prolação da sentença condenatória está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente, “dada a reincidência (...) e sua conduta desorientada e agressiva durante os fatos narrados nos autos, brandindo arma de fogo e expondo a perigo pessoas determinadas (vítimas ameaçadas) e indeterminadas (disparo em via pública)”. 
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM FACE DE CONDIÇÃO DE SAÚDE E POR SER PAI DE CRIANÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a periculosidade do agente. 3. Em vista dos argumentos lançados para fundamentar a segregação cautelar, é inviável sua substituição por medida cautelar menos gravosa. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 194484 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 29.4.2021).
    7. Razão jurídica também não assiste ao impetrante quanto ao pedido de declaração de “[n]ulidade do Acórdão e consequentemente a emissão do Alvará de soltura em decorrência do constrangimento ilegal, causado pela ampliação fática que configurou no mutatio libelli em segunda instância”. 
    Pelo que se tem do julgamento do recurso de apelação da defesa em segunda instância, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo restringiu-se a apreciar os fatos e os fundamentos postos pelo juízo de origem para manter a sentença condenatória. Descabe cogitar-se de mutatio libelli na espécie, sendo mantida em segunda instância a mesma imputação pela qual o paciente foi condenado na origem.
    8. Quanto à pretensão do impetrante de aplicação do princípio da consunção, sob o argumento “de que o delito de porte e o de disparo de arma de fogo se deram em um mesmo contexto fático”, as instâncias antecedentes, considerando o conjunto probatório, assentaram que esses delitos teriam sido “praticados em momentos diversos, em contextos distintos”. Para decidir de forma diversa, seria necessário reexaminar fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (...) PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório. 2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 192.508-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.2.2021).
    9. Quanto à alegação de que o regime inicial semiaberto seria o adequado, ressalte-se que, embora as penas de seis anos de reclusão e vinte e quatro dias-multa impostas ao paciente permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, a reincidência e as peculiaridades dos delitos praticados justificam a fixação desse regime prisional inicial, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 165.867-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). II – A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. III – A prisão preventiva poderá ser mantida pela sentença condenatória, desde que devidamente fundamentada. Inteligência do art. 315 do CPP.III – Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido” (RHC n. 134.829, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.4.2017). 
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora